Tribunal: TJDFT
Processo: 0713446-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Prescrição. Interrupção do prazo prescricional. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição e acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, homologando os cálculos do executado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão executória; e (ii) estabelecer se a decisão que homologou os cálculos deve ser mantida.
III. Razões de decidir
3. A prescrição para a execução de dívidas passivas do Distrito Federal é quinquenal, conforme o art. 1o do Decreto-lei n. 20.910/32.
4. O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme a tese fixada no REsp 1.388.000/PR (Tema 877).
5. O ajuizamento de cumprimento coletivo de sentença interrompe o prazo prescricional para a execução individual. Precedentes do STJ.
6. O art. 9o do Decreto-lei n. 20.910/32 determina que a prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo. Nessa direção, o enunciado da Súmula 383 do STF: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.
7. No caso, o cumprimento de sentença foi proposto dentro do prazo prescricional, não havendo falar em prescrição da pretensão executória.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, inc. II. Decreto-lei n. 20.910/32, art. 1o e art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 383. STJ, Tema 1.169; Tema 1.033; Tema 877; AgInt no REsp n. 1.960.015/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/4/2022. TJDFT, APC 0708548-78.2022.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 09/05/2024, DJe: 24/05/2024; AGI 0723549-26.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 18/10/2023, DJe: 13/11/2023; AGI 0719372-19.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 26/07/2023, DJe: 09/08/2023.